Tribunal: TJDFT
Processo: 0725043-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725043-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANOEL MARQUES DUQUE AGRAVADO: CONDOMINIO GREEN PARK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EMANOEL MARQUES DUQUE (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação submetida ao procedimento comum n.o 0725189-61.2023.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravante em desfavor do CONDOMÍNIO GREEN PARK, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 162248921 dos autos originais): “RETIFIQUE-SE o registro PJe para constar PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DEFIRO a tramitação prioritária por ser o autor idoso. Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por EMANOEL MARQUES DUQUE em desfavor de CONDOMÍNIO GREEN PARK, representado pelo Síndico ALANCLEI BARROS. O autor afirma ser proprietário da unidade F12 (DOC 03 – comprovante de propriedade) e legítimo representante dos proprietários das unidades do Condomínio réu: A– 018, A- 219, B[1]012, B- 118, B- 203, B- 207, B- 214, C- 110, C- 118, D- 122 , D-219, E- 007, E[1]203, E- 205, E- 207, E- 218, F– 012, F- 015, F– 017, F- 106, F- 108, F- 110, F- 111, F- 213, G- 107, H- 002, H- 003, H- 204, I– 002 - I- 005, I– 008, I-022, I- 109, I-110, I- 220, J- 009, J- 106, J– 107, J-111, J- 209, J- 217 e J- 218. Alega irregularidades na convocação da assembleia para tratar assuntos do condomínio, mormente sobre a proposta de nova convenção e regimento interno do Condomínio Green Park, realizada em 25.05.2023. Requer “LIMINARMENTE e inaudita altera pars: a) seja determinada a suspensão dos efeitos da AGE, obstando-se a execução dos atos aprovados e indicados na Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25.05.2023. b) seja determinado ao condomínio/síndico para que convoque e realize nova assembleia de forma híbrida ou que seja determinado a inclusão em pauta para deliberação sobre a forma que a assembleia híbrida deve ocorrer com o aumento do tempo de fala para no mínimo 5 (cinco) minutos para os proprietários/procuradores, e assim ocorra nova deliberação sobre os temas tratados na AGE de 25.05.203, suprindo as irregularidades constatadas na convocação e realização da AGE. c) seja arbitrada multa cominatória para o caso de descumprimento de qualquer das medidas acima, em valor não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), por dia de descumprimento.” Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Não obstante as alegações do Autor quanto às formalidades da convocação da Assembleia Extraordinária, está ausente a Ata do que ficou deliberado em 25.05.23, de forma a inviabilizar qualquer decisão de suspensão dos efeitos da AGE. Cabe ressaltar, no entanto, que o cancelamento da primeira data para assembleia, que seria realizada em 27 de abril de 2023, foi feito em 26 de abril (ID 162193543); o que leva à conclusão que a marcação de uma nova, para 25 de maio, ainda que comunicado somente em 9 de maio aos condôminos, respeitou, em tese, os 30 dias. Outrossim, a Lei 10.406/2022, como bem salientou o próprio Autor, permite as assembleias virtuais, de modo que não vislumbro, na análise liminar, óbice em ser somente da forma virtual. Já a restrição de 2 minutos para a palavra pelo condômino mostra-se num exame perfunctório razoável, eis que se visa evitar reuniões muito longas e cansativas, o que pode causar desistências de participação pelos condôminos em assuntos relevantes, como o ora trazido pelo condomínio. Entretanto, com o decorrer do processo, após a oitiva da parte contrária e juntada da Ata da assembleia, com melhor análise do link disponibilizado da assembleia, será possível aferir prejuízo ou não aos condôminos participantes. Também a procuração em que se segue modelo outorgando ao próprio síndico poderes de representação, verifico que foi utilizado como meio “para registro do Regimento Interno e Convenção do Condomínio Green Park apresentada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25.05.2023, incluindo posteriores atualizações exigidas pelo referido cartório.” (ID 162196597). Também não vislumbro óbice, tendo em vista a necessidade de quórum para a aprovação da proposta apresentada. Entretanto, assina quem estiver de acordo com o que foi proposto, devendo sempre prevalecer os interesses da maioria sobre os particulares. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 162193532), afirma que é condômino e represente legal de vários outros condôminos. Informa que nos autos da ação de n.o 0729499.18.2020.8.07.0001 foi homologado acordo judicial que estabelece a obrigação do condomínio de convocar assembleia com antecedência de 30 dias até a data da sua realização. Afirma que a assembleia do dia 25/05/2023 não observou o prazo da convocação prévia de 30 dias. Argumenta que entre a data da comunicação e a data da assembleia há uma distância de apenas 16 dias, além de três alterações na pauta de deliberação terem sido realizadas, sem que houvesse sido alterada a data agendada. Menciona que a última alteração do edital não respeitou o prazo mínimo de 5 dias, previsto na cláusula vigésima oitava do regimento interno. Argumenta que as constantes alterações na convocação têm causado grande tumulto. Assevera que a assembleia deve ser anulada por não ter sido observado o prazo de 30 dias, conforme acordo judicial, bem como o prazo de 5 dias previsto na cláusula 28o do regimento. Assevera que o síndico tem utilizado os canais de comunicação oficial para convencer os condôminos a lhe outorgar procuração “modelo” e assim manter o monopólio dos votos na AGE. Afirma que a limitação do tempo de fala dos condôminos na assembleia prejudica o debate, bem como viola o art. 1354-A, II, da Lei 14.309/2022. Entende que as assembleias devem ocorrer de forma híbrida e não apenas virtual. Pretende que seja incluída na pauta para deliberação a forma como a assembleia híbrida deve acontecer, como serão as ordens de votação das propostas, o aumento ou não do tempo de fala de cada participante. Discorre sobre o perigo da demora. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da assembleia geral que ocorreu no dia 25/05/2023. No mérito, postula: a) a suspensão da assembleia que ocorreu no dia 25/05/2023; b) que seja determinado ao síndico que convoque nova assembleia de forma híbrida ou que seja determinada a inclusão em pauta para deliberação acerca da forma que a assembleia híbrida deve ocorrer; c) que seja arbitrada multa cominatória para o caso de descumprimento. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que o agravante, postula, em antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos da assembleia geral realizada no dia 25/05/2023, ao fundamento de que não foi respeitado o prazo de 30 dias entre o edital de convocação e a realização da assembleia. Argumenta, ainda, que houve mais três alterações na pauta de deliberação, sem que a data agendada tenha sido modificada. Assevera que houve violação ao disposto na cláusula 28o do regimento interno do Condomínio, sem observar o prazo mínimo de 5 dias para comunicação dos condôminos. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante não juntou cópia da ata da assembleia que pretende anular, que teria sido realizada no dia 25/05/2023. O agravante afirma, nas razões recursais, que o condomínio não disponibilizou uma cópia da ata aos condôminos, somente a gravação da assembleia. Contudo, verifico que não há, ao menos nesta fase inicial, documentos que indiquem que o agravante solicitou uma cópia daquela ao condomínio e que seu pedido não foi ido atendido. Além disso, o agravante dispõe de medidas judicias cabíveis para que o documento seja exibido, diante da suposta recalcitrância do condomínio em lhe fornecer o documento. Observa-se, inclusive, que sequer as gravações da assembleia foram anexadas aos autos originais. O fato é que não há, nos autos, a ata da assembleia que se pretende anular, não sendo possível verificar o que restou decidido pelos condôminos. Logo, em juízo perfunctório, entendo que se mostra temerário conceder a tutela de urgência postulada, diante da ausência de documento essencial. Além disso, o processo originário está em fase embrionária, sendo que as nulidades alegadas pelo agravante precisam ser analisadas com cautela, após o devido contraditório. Observa-se que não é possível aferir, prima facie, que não teria sido observado o prazo de 30 dias estipulado no acordo homologado judicialmente. Observa-se que a primeira data da assembleia seria realizada em 27/04/2023, com edital publicado no dia 10/04/2023 (ID 162193543, autos de origem). Contudo, a assembleia foi adiada no dia 26/04/2023, conforme documento de ID 162193543 dos autos originários. Assim sendo, é possível que a marcação da assembleia para o dia 25/05/2023 tenha observado o prazo de 30 dias fixado no acordo judicial, sendo que referida questão precisa ser esclarecida depois de formado o contraditório. Nesse contexto, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase, que não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Além disso, não há o risco da demora, uma vez que, caso, no futuro, comprovadas as nulidades alegadas, a ata de assembleia poderá ser anulada. Por fim, esclareço que o pedido liminar limitou-se à anulação da ata de assembleia do dia 25/05/2023. Assim sendo, as demais questões tratadas neste recurso serão apreciadas no mérito, quando, então, o pedido de anulação da assembleia será apreciado com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora